Tribunal: TJSP
Processo: 2295704-56.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – LESÕES CORPORAIS, AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E DESACATO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA, ALÉM DE PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS

Ementa:
HABEAS CORPUS – LESÕES CORPORAIS, AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E DESACATO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA, ALÉM DE PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS (ART. 93, IX DA CF) – CUSTÓDIA PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NÃO SE MOSTRANDO EFICIENTE A SÓ IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.